Tribunal: TJMT
Processo: 1034297-90.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034297-90.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JENIFFER SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 700.418.161-88 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INÉPCIA RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação indenizatória ajuizada em face de instituição financeira, na qual a parte reclamante contestou a origem de débito e a negativação de seu nome. A sentença julgou os pedidos improcedentes. O Recurso Inominado foi julgado por decisão monocrática que manteve a sentença. Agravo interno interposto pela parte reclamante sustentando a insuficiência das provas apresentadas pela parte agravada para comprovar a contratação, recebimento, desbloqueio e utilização do cartão de crédito, requerendo a retratação da decisão monocrática para dar provimento ao recurso interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno observa o princípio da dialeticidade recursal; e (
ii
) saber se as provas apresentadas pela parte reclamada são suficientes para comprovar a origem e a legitimidade do débito decorrente da contratação e utilização de cartão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As razões recursais devem observar o princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. No caso concreto, as razões do agravo interno impugnaram especificamente os fundamentos da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência, ao sustentar a insuficiência das provas unilaterais para comprovar a contratação e utilização do cartão de crédito, satisfazendo a dialeticidade recursal.

4. É do credor o ônus de provar a origem e a higidez do seu crédito para legitimar a negativação, por se tratar de fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC) e por não ser razoável exigir do devedor prova de fato negativo.

5. Documentos unilaterais e apócrifos podem ser considerados autênticos e ter valor probatório se não forem especificamente impugnados, conforme preconiza o artigo 411, inciso III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões do agravo interno impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida. 2. A comprovação da origem do débito decorrente de cartão de crédito, em caso de contestação pelo consumidor, pode ser feita mediante a apresentação de elementos como comprovante de recebimento do cartão com assinatura do titular (AR) e extratos de pagamento de faturas, que, se não especificamente impugnados, são suficientes para demonstrar a contratação e utilização do serviço e legitimar a cobrança e a negativação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, 411, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018. STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023. STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO. TJMT, N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024. TJMT, N.U 1034701-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024. TJMT, N.U 1033629-25.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024. TJMT, N.U 1000088-13.2022.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 18/09/2023. Súmula nº 30 das Turmas Recursais.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1034297-90.2024.8.11.0002

Agravante:
JENIFFER SILVA DE OLIVEIRA

Agravado:
NU PAGAMENTOS S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JENIFFER SILVA DE OLIVEIRA ajuizou reclamação indenizatória em face de NU PAGAMENTOS S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os
pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da prova da origem da dívida negativada.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A
parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que as provas juntadas pela agravada não são suficientes para comprovar a contratação, recebimento, desbloqueio e utilização do cartão de crédito. Nesse sentido, requereu a retratação da decisão monocrática para dar provimento ao recurso interposto.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida. Na ocasião, alegou ofensa ao princípio da dialeticidade.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade)

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de refo
rma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ
AgInt
no REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados p
ela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30:
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi c
omprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

Em análise do caso concreto, nota-se que a decisão monocrática objurgada manteve a sentença de improcedência, com o argumento da prova da contratação e utilização do cartão de crédito que originou o débito.

Embora a parte
agravada
tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, n
o agravo interno
a parte
agrava
nte sustentou que foram juntadas provas unilaterais e que estas são
insuficientes para comprovar a contratação e utilização do cartão de crédito, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que as provas juntadas pela agravada não são suficientes para comprovar a contratação, recebimento, desbloqueio e utilização do cartão de crédito.

Contudo, da análise dos autos, depreende-se que a adesão virtual ao cartão de crédito, concretizada pelo desbloqueio decorrente da sua utilização – corroborada pelo comprovante de recebimento do cartão, consubstanciado no Aviso de Recebimento (AR) com assinatura da parte reclamante, não impugnado especificamente e juntado ao ID 283363351/PJe2, pág. 12 – e, adicionalmente, o extrato de pagamento das faturas (ID 283363360/PJe2, págs. 92 e 113), são elementos suficientes para comprovar a origem da dívida.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) Origem da dívida. As partes de um contrato devem respeitar o que efetivamente foi pactuado (princípio pacta sunt servanda), não podendo acrescentar obrigações unilateralmente. Desse modo, a cobrança sem embasamento contratual e que não observa as regras normativas do respectivo órgão regulador, configura conduta ilícita (N.U 1034701-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024, N.U 1033629-25.2024.8.
11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024 e N.U 1000088-13.2022.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 18/09/2023). A adesão virtual ao cartão de crédito por meio de desbloqueio pela utilização, corroborada pelo extrato de pagamento das faturas, é suficiente para comprovar a origem da dívida. Vale destacar que a adesão virtual de c
artão de crédito por meio de desbloqueio pela utilização, corroborado com o comprovante de recebimento do cartão por meio do AR com assinatura da parte reclamante, sem específica impugnação, juntado no ID 283363351/PJe2, pág. 12, além do extrato de pagamento das faturas (ID 283363360/PJe2, págs. 92 e 113), é suficiente para comprovar a origem da dívida. Ademais, não obstante esses documentos possam ser considerados unilaterais e apócrifos, se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autê
nticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III, do CPC. Portanto, considerando que a parte reclamada observou o que foi pactuado, a cobrança no valor proposto é devida e a conduta é considerada legítima (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025